Tribunal: CARF
Processo: 13873.720003/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720003/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WALKYRIA DE PAULA PIMENTA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720003/2011-05
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720003/2011-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate e Contribuições
à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2008, ano calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Baurú. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.340,32, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.796,27. Glosados
pagamentos diversos (fls. 11). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 12.
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada, PGBL e
Fapi, no valor de R$ 3.211,82. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
no valor de R$ 481,77.
A ciência do Lançamento ocorreu em 02/05/2011 (fls. 60) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 24/05/2011 (fls. 02/07), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que concorda com a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
3.211,82, bem como parcialmente com a glosa de despesas médicas, no valor de R$
496,27. Discorda das glosas relativas aos profissionais Márcio Fernando de Moraes
Grisi (R$ 500,00) e Benedito Carlos Miranda Silva. Argumenta que os recibos, as
declarações e os extratos deveriam ser suficientes para comprovar o efetivo pagamento
das despesas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a
apresentação de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação de serviços, quando o contribuinte for regularmente
intimado a fazer tal comprovação.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720003/2011-05

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2015 (e-fls. 77), o sujeito
passivo interpôs, em 28/10/2015(e-fls. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Apresenta Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$13.800,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720003/2011-05

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 12) e Termo de Intimação Fiscal 13/2011, de 27.01/2011 (e-fl. 19).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720003/2011-05

Sobremaneira enriquecedora a citação do seguinte excerto do Voto da Decisão
recorrida, a qual apreciou brilhantemente a relação entre os saques e os pagamentos relativos ao
quinhão ainda sob litígio destes Autos Administrativos:
....
Relativamente à outra despesa, no valor de R$ 13.800,00, distribuída em diversos
recibos de valor entre R$ 600,00 e R$ 2.200,00, o padrão dos saques efetuados pela
contribuinte ao longo do ano não dá mostras de que os pagamentos tenham sido feitos
em espécie, como alegado pela requerente. Tomemos como exemplo o recibo de R$
2.200,00 emitido em 30/03. Na mesma data há um saque de R$ 100,00 e alguns dias
antes (26/03) um outro de R$ 1.160,14. O saque anterior a esse data de 08/03, o que é
bem distante da emissão do recibo, em 30/03. Outro exemplo é o recibo de R$ 1.800,00
datado de 30/06. O saque anterior a esse recibo, em 26/04, teve valor de R$ 1.180,71,
claramente inferior ao dispêndio. Tampouco encontra respaldo no saque de R$ 23/08 no
valor de R$ 720,00 o recibo emitido em 30/08 no valor de R$ 1.600,00. Dessa forma,
diante dos indícios de que os pagamentos não foram efetuados em espécie e sem que
outra prova tenha sido carreada aos autos, mantém-se a glosa do pagamento de R$
13.800,00 declarado em favor de Benedito Carlos Miranda da Silva.
...
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$13.800,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Original